Tribunal: TJES
Processo: 5005363-51.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005363-51.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVELIA. PRECLUSÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente, a aplicação da revelia constitui óbice intransponível para a análise da matéria de fato tendente a comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que que caberá ao revel apenas as questões de fato superveniente e as matérias de ordem pública.

2 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

3 - Assim, resta evidente que o consumidor foi vítima de fraude e não há como imputar a ele os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de restituição dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

4 - Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.

5 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5
005363-51.2024.8.08.0030

Apelante: Banco BMG S/A

Apelada: Maria Barbosa de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual, ao apreciar “ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer” decorrente de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com descontos em seus proventos, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinar que o banco cesse os descontos, restituição em dobro das parcelas descontadas e ainda condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu recurso, o apelante sustenta a “
ausência de revelia
”, sustentando a existência “
das principais provas que embasam a improcedência dos pedidos iniciais
”, argumentando acerca da regularidade da contratação, bem como inexistência de fraude na contratação de cartão de crédito consignado, o que, segundo entende, indica a impossibilidade de anulação do contrato. Além disso, ainda se volta contra a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 9790251).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o
Banco BMG S/A
se volta contra a sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual, ao apreciar “ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer” decorrente de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com descontos em seus proventos, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinar que o banco cesse os descontos, restituição em dobro das parcelas descontadas e ainda condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. Como se sabe, trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

No caso em análise, não fosse suficiente a aplicação dos efeitos da revelia que, diga-se de passagem, foi corretamente aplicada, tendo em vista que a parte ré (Banco BMG) deixou transcorrer
in albis
o prazo de contestação previsto no mandado de citação que, por sua vez, teve o termo inicial fixado a partir da data da sessão de conciliação infrutuosa que ocorreu na data de 26/6/2024.

Acerca de tal aspecto, a aplicação da revelia constitui óbice intransponível para a análise da matéria de fato tendente a comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que que caberá ao revel apenas as questões de fato superveniente e as matérias de ordem pública.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
REVELIA. PRECLUSÃO QUANTO AS MATÉRIAS DE FATO. DOCUMENTOS. FATOS IMPEDITIVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA.
DÉBITOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS DE 2% 1.
O Réu revel somente pode deduzir em seu recurso de apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, dentre as quais não se insere a matéria de fato tendente a comprovar a contratação regular de cartão de crédito com margem consignável.
2. O contrato impugnado pelo autor não se constitui de documento novo, nem demonstrada pelo apelante justificativa plausível para sua colação extemporânea, sendo de rigor a sua apresentação junto com a contestação. Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC . 3. A contratação do empréstimo consignado necessita de expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009. 4. Considerando os efeitos da revelia, a responsabilidade objetiva da apelante, correta é a declaração de inexistência de contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável 5. Descortinado que os débitos no benefício previdenciário do Apelado ocorreram a partir de novembro de 2022, vai autorizada a sua restituição em dobro, porquanto posteriores as orientações firmadas no julgamento do EAREsp 600.663/RS, cuja modulação de seus efeitos operou-se a partir da publicação de seu Acórdão, ocorrido em 30/03/2021. 6. Os descontos não autorizados efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor, configurando, assim, dano moral indenizável, cujo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. 7. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2%. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003597-54.2023.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/Jul/2024)

Sobre esse enfoque, não vinga a alegação de prescrição eriçada pelo apelante, tendo em vista que o último desconto demonstrado na aposentadoria da apelada se deu em abril de 2024, enquanto
“[...] Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”, devendo-se salientar que “o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.” (STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021) [...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013875-51.2022.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Nov/2023).

Pois bem. Ao que consta dos autos a apelada é uma idosa, aposentada e iletrada, residente em zona rural, o que robustece a fraude da contratação em seu nome do propalada cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante, diante da revelia.

Assim, resta evidente que o consumidor foi vítima de fraude e não há como imputar a ele os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de restituição dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Aliás, no que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, o que se aplica ao caso concreto, cujo negócio em discussão se deu em janeiro de 2021.

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em relação à indenização fixada para os danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelado ajuizou ação de conhecimento objetivando a declaração de inexistência de débito e reparação indenizatória em razão de suposta falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira apelante, diante da contratação, sem seu consentimento, de empréstimos cujos valores quitaram outros empréstimos também desconhecidos. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000127-96.2022.8.08.0060, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor da condenação (§11, do art. 85, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.